Tribunal: TJPA
Processo: 0822798-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822798-61.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

APELADO: DIVANI SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

previdenciário
administrativo
e constitucional.
remessa necessária
e apelação cível em
mandado de segurança.
pensão por morte decorrente de óbito de servidor público exclusivamente comissionado. prazo para julgamento pelo tribunal de contas. atuação tardia da corte de contas. sentença confirmada.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela Autarquia Previdenciária contra sentença que concedeu a segurança
para declarar a nulidade da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, resguardando o direito da Impetrante, ora Apelada, à percepção do benefício previdenciário (pensão por morte) na forma concedida na Portaria nº 0670, de 10/09/2001.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há nulidade no ato que cancelou o benefício de pensão por morte (Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019), em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA.

III. Razões de decidir

3-
Dos autos, constata-se que, por meio da Portaria 670 de 10/09/2001, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP concedeu à Apelada pensão por morte em razão do falecimento de João Baptista Ferreira Ramos (Id 9739982 - Pág. 37), tendo o processo administrativo nº 2008/51176-8, sido recebido no Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA no ano de 2008 (Id 9739982 - Pág. 1/2),

sem que houvesse registro de ato decisório tendente à validação ou revisão da Portaria nº 0670, de 10/09/2001, que concedeu o benefício de pensão por morte à Impetrante, até a data de impetração do presente mandado de segurança.

4-A revogação da Portaria nº 670, de 10/09/2001, fora efetivada diretamente pela Autarquia Previdenciária, ainda que a formalização de defesa administrativa tenha ocorrido perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, de forma que a publicação da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, sem o devido julgamento pela Corte de Contas, viola a legalidade do ato de revogação do benefício previdenciário da Impetrante, eis que praticada sem a devida observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, como bem observado pelo Juízo de primeira instância.

5-O lapso temporal em que o processo de aposentadoria se encontra no Tribunal de Contas para análise de legalidade e efetivação de registro, excedeu 5 anos, impondo-se a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 445 pelo STF, no sentido de que
"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

6-Assim, transcorrido o lapso temporal de 5 anos desde o recebimento do processo de concessão de aposentadoria no TCE/PA, reputa-se o ato como registrado, de forma tácita, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.

IV- Dispositivo

8-
Sentença Confirmada. Apelação conhecida e não provida.

______________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2008; TJPA, 2018.02816411-11, 193.437, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-11, Pub. 16.07.2018; TJPA, 2018.02635601-17, 193.127, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 2018-05-28, Pub. 03.07.2018; TJPA, Processo nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro;
Data de Publicação:
19/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de julho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0822798-61.2019.8.14.0301-PJE
), interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
– IGEPPS (antigo
IGEPREV)
contra
DIVANI SILVA RAMOS
,
diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos do Mandado de Segurança,

impetrado pela ora Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Portanto, tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde a data do recebimento do processo de concessão inicial do benefício previdenciário percebido pela Impetrante, perante o TCE/PA, o mesmo deve ser declarado definitivamente e tacitamente registrado, sem mais possibilidade de revisão, garantindo-se a segurança da relação fático e jurídica instaurada entre o servidor aposentado e a Administração Pública.

Por fim, importa dizer que a análise sobre a (im)possibilidade de acumulação dos benefícios previdenciários percebidos em regimes diversos, não encontra aderência a causa de pedir, tampouco ao pedido deduzidos na presente ação mandamental, devendo ser submetidos a análise administrativa e/ou judicial em procedimentos próprios.

Diante das razões expostas, ratifico os termos da liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, para declarar a nulidade da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, resguardando o direito da Impetrante a percepção do benefício previdenciário (pensão por morte) na forma concedida na Portaria n° 0670, de 10/09/2001.”

Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se aduzindo, em síntese, que o caso em tela trata de pensão por morte de servidor ocupante de cargo exclusivamente comissionado, que fora concedida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP, com base no Ofício nº 665, de 09 de abril de 2001, do Gabinete da Procuradoria Geral do Estado – PGE, aprovado pelo Conselho Previdenciário, que apreciou o pedido de pagamento do benefício de pensão aos dependentes de servidores temporários e comissionados do Estado.

Ressalta que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, que incluiu o §13, no art. 40, da Constituição Federal de 1988, os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados passaram a ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

Afirma que, apesar da expressa vedação constitucional à vinculação de ocupantes de cargos exclusivamente comissionados a qualquer Regime Próprio de Previdência Social, no âmbito estadual, apenas em 2002, com a edição da Lei Complementar nº 39, é que a norma em questão passou a ser respeitada.

Informa que, apesar da Lei nº 5.011/1981 prever que os ocupantes de cargos em comissão seriam segurados facultativos da previdência estadual, não anteviu como se daria a aposentadoria desses segurados e que, somente com a edição da Lei nº 5.810/1994, foi garantido aos servidores comissionados serem aposentados, com proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão, desde que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos, conforme se verifica no art. 114 do Regime Jurídico Único-RJU.

Alega que o instituidor da pensão, João Baptista Ferreira Ramos, não completou os 5 (cinco) anos consecutivos no cargo em comissão, antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, para fazer jus ao disposto no art. 114 do RJU do estado do Pará, não estando, portanto, resguardado pelo Regime Próprio de Previdência – RPPS do Estado o Pará.

Informa, que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, a Constituição Federal de 1988, passou a prever que os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados estariam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, revogando, por conseguinte, todos os dispositivos infraconstitucionais divergentes.

Sustenta que, embora à época da concessão do benefício ter havido manifestação/orientação da Procuradoria Geral do Estado, no sentido da concessão do benefício, a referida não tem o condão de se sobrepor às normas constitucionais vigentes a época da concessão do benefício previdenciário, pelo que, considerando que o instituidor da pensão em questão não está amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará- RPPS e, por conseguinte, o benefício de pensão em questão encontra-se revestido de ilegalidade e inconstitucionalidade, de forma que o ato concessório do benefício encontra-se inquinado com vício de motivo, o que o torna nulo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo com a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada, em que requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar se há nulidade no ato que cancelou o benefício de pensão por morte (Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019), em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA.

A Apelada pleiteou por meio de Mandado de Segurança a nulidade do ato administrativo que cancelou o benefício de pensão por morte percebido desde 2001, sustentando a decadência administrativa para revisão do ato concessivo, ante a inércia do Tribunal de Contas do Estado do Pará em julgar a legalidade do benefício no prazo de 5 anos.

A sentença concedeu a segurança, para declarar a nulidade da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, resguardando o direito da Impetrante, ora Apelada, à percepção do benefício previdenciário de pensão por morte, na forma concedida na Portaria nº 0670, de 10/09/2001.

Em que pese as alegações trazidas pela Autarquia Apelante em suas razões recursais, a questão limita-se na verificação da nulidade em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA e do respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.

Dos autos, constata-se que, por meio da Portaria 670 de 10/09/2001, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP concedeu à Apelada pensão por morte em razão do falecimento de João Baptista Ferreira Ramos (Id 9739982 - Pág. 37), tendo o processo administrativo n° 2008/51176-8 (TCE/PA), sido recebido no Tribunal de Contas do Estado do Pará no ano de 2008 (Id 9739982 - Pág. 1/2)

sem que houvesse registro de qualquer ato decisório tendente à validação ou revisão da Portaria nº 0670, de 10/09/2001, que concedeu o benefício de pensão por morte à Impetrante, até a data de impetração do presente mandado de segurança.

A seu turno, constata-se que a revogação da Portaria nº 0670, de 10/09/2001, fora efetivada diretamente pela Autarquia Previdenciária, conquanto a Impetrante tenha demonstrado a formalização de defesa administrativa perante o TCE/PA, de forma que a publicação da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, sem o devido julgamento pela Corte de Contas, viola a legalidade do ato de revogação do benefício previdenciário da Impetrante, eis que praticada sem a devida observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, como bem observado pelo Juízo de primeira instância.

Como se observa, o lapso temporal em que o processo de aposentadoria se encontra no Tribunal de Contas para análise de legalidade e efetivação de registro, excedeu 5 anos.

Sobre a questão, tem-se que ato concessivo praticado pelo órgão administrativo produz efeitos jurídicos revestidos de aparência de legalidade e legitimidade em favor do administrado.

Nesse sentido, a atuação da Corte de Contas, no exercício de sua competência para apreciar a legalidade e proceder ao registro dos atos de aposentadoria deve observar o princípio do prazo razoável, entendimento este que vem sendo reiteradamente adotado pela Suprema Corte.

A tese jurídica firmada no Tema 445 pelo STF corrobora referido entendimento, senão vejamos:

"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

Vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9 .784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3.
Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados
. 4.
Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas
. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6 . TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.

(STF - RE: 636553 RS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/05/2020-grifei)

Assim, transcorrido o lapso temporal de 5 anos desde o recebimento do processo de concessão de aposentadoria no TCE/PA, reputa-se o ato como registrado, de forma tácita, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.

Sobre o tema, o Ministério Público assim se manifestou:

“Com efeito, analisando a sentença de mérito, observo que o prazo decadencial de cinco anos para revisão do benefício de aposentadoria (leia-se, in casu, pensão por morte) declarado pelo Juízo, encontra guarida na mais recente decisão sobre o tema, asseverando que esse prazo quinquenal ressoa na necessidade de estabilização das relações jurídicas que não devem perdurar por tempo indeterminado.

Destaca-se, segundo descreve a sentença de mérito, que o processo administrativo nº 200/51176-8, fora recebido no TCE em 13 de maio de 2008, ‘contudo até a data de impetração do presente mandado de segurança não haviam registros de qualquer ato decisório tendente a validação ou revisão da Portaria nº 0670, de 10/09/2001.

(...)

Ante o exposto, na forma do art. 178, do Diploma Processual Civil, este Procurador de Justiça se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, em reexame necessário, pela manutenção da sentença de mérito.”

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação e
CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, n
os termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRI.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025